Tribunal: TJDFT
Processo: 0738794-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO LEGAL. MARGEM CONSIGNÁVEL NÃO EXTRAPOLADA. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão exarado em apelação cível, pelo qual foi julgado insubsistente a tese de que os descontos de parcelas de empréstimos debitadas em folha de pagamento da embargante não teriam respeito o limite legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estariam caracterizadas contradição e obscuridade no v. acórdão recorrido; e (ii) verificar se os embargos de declaração têm caráter manifestamente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em contradição e obscuridade, uma vez que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou de forma clara e coerente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, expondo os motivos pelos quais considerou inocorrente a extrapolação do limite legal para desconto de parcelas de contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento.
4.1. Observado, no caso concreto, que a parte embargante, no recurso de apelação interposto não fez qualquer alusão ao extrato emitido por seu órgão empregador, limitando-se a afirmar que fora extrapolado o limite legal para efeitos de desconto de parcelas em empréstimos em folha de pagamento, mostra-se inviabilizado o acolhimento da tese de existência de obscuridade e contradição quanto a tal questão fática.
5. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CC, art. 945.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 22.08.2013. TJDFT, EMD 07018204820178070001, Relator Desembargador José Firmo Reis Soub, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023; TJDFT, EMD 07029781420228070018, Relator Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023.